Tribunal: TJSP
Processo: 0001616-66.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples e uso de documento falso – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta falta do dolo necessário à configuração do delito do artigo 180, 'caput', do Código Penal, bem como por insuficiência probatória, em relação a ambos os crimes – Autoria e materialidade comprovadas – Dolo da receptação igualmente evidenciado, porquanto o sentenciado

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação simples e uso de documento falso – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por suposta falta do dolo necessário à configuração do delito do artigo 180, 'caput', do Código Penal, bem como por insuficiência probatória, em relação a ambos os crimes – Autoria e materialidade comprovadas – Dolo da receptação igualmente evidenciado, porquanto o sentenciado foi preso em flagrante na posse do veículo descrito na denúncia, não tendo fornecido quaisquer dados que pudessem levar à identificação da pessoa que, segundo ele, teria lhe vendido o automóvel – Acusado que apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso aos policiais – Circunstâncias do caso em análise que tornam óbvia a ciência da falsidade documental – Recurso desprovido.